Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. GUARDA COMPARTILHADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. REFERÊNCIA LAR PATERNO. CONVIVÊNCIA MATERNA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou guarda compartilhada das menores, mas estabeleceu o lar de referência paterno, com manutenção da convivência materna.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em definir se a guarda compartilhada pode ser implementada com prevalência exclusiva do lar paterno ou se deve assegurar convivência equilibrada entre ambos os genitores, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. A guarda compartilhada constitui regra geral no ordenamento jurídico, impondo corresponsabilidade parental e participação ativa de ambos os pais na vida dos filhos.
3.1. O estudo psicossocial reconheceu pontos positivos e negativos em ambos os núcleos familiares, não desqualificando a mãe para o exercício do poder familiar.
3.2. O princípio do melhor interesse da criança exige que se privilegie a convivência equilibrada com ambos os genitores, assegurando proteção integral e desenvolvimento saudável.
3.3. No caso, a fixação de guarda compartilhada com lar de referência paterno é o que melhor atende o melhor interesse das crianças.
3.4. A reversão do lar de referência deve ser excepcional e fundada em prova robusta de que o lar de referência atual é prejudicial ao menor.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1) A guarda compartilhada é regra geral e deve assegurar convivência equilibrada entre ambos os genitores; 2) A reversão do lar de referência deve ser excepcional e fundada em prova robusta de que o lar de referência atual é prejudicial ao menor..
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 1o e 4o; CC, arts. 1.583, § 1o; 1.584, § 2o.
Jurisprudência citada: Acórdão 2021463, 0717576-34.2021.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL.